Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-22.2011.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000430-22.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (APELANTE), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação. Honorários Advocatícios. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Valor Irrisório Da Causa. Fixação Por Equidade.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação cautelar de arresto ajuizada por Coteminas para reter crédito pertencente ao requerido em processo de cumprimento de sentença, como forma de garantir eventual ressarcimento de valores decorrentes de decisões posteriormente reformadas.

2.
No curso dos processos principais, foi reconhecido o crédito do requerido, alterando o panorama jurídico inicial.

3.
O
Juiz
de origem extinguiu a ação cautelar por
falta
de interesse processual e fixou honorários sucumbenciais em
10% do
valor simbólico da causa
(R$ 1.000,00)
.

Apelação dos advogados da parte vencedora para majorar os honorários, com pedido subsidiário de fixação por equidade.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é possível fixar os honorários com base no proveito econômico; (
ii
) se o valor irrisório da causa autoriza a fixação por equidade nos
termos do art. 85, §8o, do CPC
.

III. Razões de decidir

5
. Não houve condenação
ou
proveito econômico mensurável, pois o resultado prático da ação foi apenas preserva
r
o
estado anterior (
status quo
)
.

6
. O valor da causa (R$ 1.000,00) foi simbólico e não reflete a complexidade e extensão da atuação profissional.

7
. Presentes os requisitos legais, a fixação por equidade é admissível, especialmente diante da longa duração do processo, complexidade e intensa atuação técnica dos advogados.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade
.

Tese de julgamento:
"
É admissível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da causa é irrisório e a demanda revela alta complexidade e atuação profissional prolongada
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.746.072/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0000430-22
.20
11
.8.11.00
86

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de A
pelação interposto por
Olivo &
Zandonadi
Advogados Associados
, patronos da parte
vencedora
Eucélio
Garcia Leite,
em virtude da
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar de Arresto movida por
Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O Juiz
de primeiro grau revogou a medida liminar de arresto e condenou a parte autora
/apelada
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

O escopo do apelo diz respeito apenas
os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

O ape
lante sustenta, em síntese, que
houve proveito econômico mensurável,
pois
a extinção da ação impediu o arresto de R$ 821.572,51
(oitocentos e vinte e um mil quinhentos e
setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
em favor da part
e vencida.

Alegou que
o valor atribuído à causa é simbólico e artificial, tornando os honorários fixados em R$ 100,00
(cem reais) claramente
irrisórios
.

Ressaltou a
complexidade da demanda, o longo período de tramitação (mais de 14 anos) e a intensa atuação dos patronos
, o que
autoriza
ria
a fixação
da verba
por equi
dade
, em valor condizente com a natureza da causa.

Ao final, requer
eu
a reforma
do capítulo final da sentença
para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico indicado ou,
em pedido
subsidi
ário
, por apreciação equitativa, em montante compatível com os critérios legais.

Com as contrarrazões
(ID 315550864)
, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o
relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025